Tribunal: TJPA
Processo: 0891093-48.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891093-48.2022.8.14.0301

APELANTE: LUCIA ELIANE RAMOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVÉL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela autora digitalmente por biometria facial, disponibilização do valor ajustado, e faturas do cartão.

4. Devidamente cumprido dever de informação, constando inclusive termo de consentimento esclarecido devidamente assinado.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª vara Cível da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0891093-48.2022.814.0301), que lhe move
LUCIA ELIANE RAMOS DA SILVA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos artigos 6º, VIII, 39, IV, XII, 51, IV, §1º, III, XV, e 54-B, parágrafo único do artigo 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos artigos 145, 147, 186 e 927 do Código Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência:

DECLARO NULA a contratação do cartão de crédito consignado (Cédula de Crédito Bancário com contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado nº 70532526) e DETERMINO A SUA CONVERSÃO para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com observância das seguintes condições:

O valor principal do empréstimo será o somatório dos valores efetivamente sacados e disponibilizados à autora (conforme comprovantes de TEDs IDs 83910054-83910059 e 100563405-100563407, 100563413-100563415).

Sobre o valor principal, incidirão juros remuneratórios à taxa média de mercado para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, vigente à época da contratação, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Todos os valores já descontados do benefício da autora, a título de pagamento mínimo ou encargos do cartão de crédito consignado, deverão ser integralmente computados para a amortização do saldo devedor do empréstimo consignado recalculado.

O saldo devedor remanescente, após o recálculo e a amortização dos valores já pagos, deverá ser parcelado em prestações fixas e compatíveis com a margem consignável da autora, com termo final explícito para a quitação total da dívida, a ser definido em fase de liquidação de sentença.

CONDENO o réu, BANCO BMG SA, à REPETIÇÃO EM DOBRO dos valores eventualmente pagos pela autora que excedam o montante devido na modalidade de empréstimo consignado tradicional, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

CONDENO o réu, BANCO BMG SA, ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido (evento danoso).

DETERMINO ao réu, BANCO BMG SA, que CESSE IMEDIATAMENTE os descontos na folha de pagamento da autora referentes ao contrato de cartão de crédito consignado ora descaracterizado e convertido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DETERMINO ao réu, BANCO BMG SA, que se ABSTENHA DE INCLUIR O NOME da autora em órgãos de proteção ao crédito em virtude do contrato em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (somatório da repetição do indébito e da indenização por danos morais), em atenção aos critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 16098840), assinada pela parte devedora digitalmente por biometria facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID n° 16098845, 16098846, 16098847, 16098848, 16098849, e 16098850), e faturas do cartão de crédito na qual constam descrições de saque (ID nº 16098841).

Importa ainda ressaltar que não há que se falar em falha no dever de informação, considerando que as clausulas do pacto contratado estão descrevendo os serviços ofertado, e ainda consta apresentação de Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (ID nº 16098840, pg. 18)

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026